Tribunal: TJES
Processo: 5001349-41.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001349-41.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: HERONILDO MAMEDIO DE SANTANA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001349-41.2022.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S. A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADO: HERONILDO MAMEDIO DE SANTANA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - CARTÃO DE CRÉDITO - FATURAS - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO SALDO DEVEDOR - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO.

1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda, cabendo ao magistrado a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra.

2. A juntada da ficha cadastral e do histórico de faturas demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/
ES
, 23

d
e
setembro
de 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001349-41.2022.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S. A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADO: HERONILDO MAMEDIO DE SANTANA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.
A
petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (
CPC, art. 320
), cabendo ao
m
agistrado a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra.

A apelante ajuizou ação de cobrança em face do apelado, pleiteando o pagamento de R$ 23.102,88 (vinte e três mil, cento e dois reais e oitenta e oito centavos), decorrente do inadimplemento do cartão de crédito n° 8534180043339538, instruindo a peça vestibular com as faturas mensais.

A MMª Juíza de 1º Grau, entretanto, indeferiu a petição inicial ao argumento de que os documentos não revelam indício mínimo de vínculo com o consumidor,
havendo
descumprimento às regras constantes da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil – BACEN.

Eis excerto da sentença proferida:

“
Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. [...]

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de

fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque: i) não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante; ii) a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais.”.

Prevê o art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN que:

“
Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V - valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI - Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.”

V
erifica-se que os documentos que acompanham a inicial, quais sejam,
ficha do cliente (id. 7499597)
e
faturas
dos meses de abril, maio e junho de 2019 (ids. 7499598, 7499599 e 7499600),
indiciam minimamente a contratação do serviço pel
o
consumidor.

Além disso,
constata-se

que as faturas
juntadas
demonstram claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida. Há, ainda, a
especifica
ção dos
juros,
da

multa,
da
cobrança de anuidade (R$
7,90
)
e
d
o

parcelamento de
empréstimo de crédito pessoal
realizado.

E a
indicação do débito em aberto da fatura anterior na demonstração pormenorizada da fatura atual não significa inobservância da Resolução nº 3.919/2010
do BACEN
, porquanto os gastos atinentes ao mês foram individualizados e os valores dos encargos também foram informados de forma segregada, nos termos da norma de regência.

Calha ressaltar que, em contrarrazões à apelação, o apelado sequer negou a co
ntratação do serviço
de cartão de crédito e do crédito pessoal parcelado.

Nessa linha de intelecção, a ação de cobrança originária fora instruída com documentos suficientes para o prosseguimento do feito,
eis que
a petição inicial cumprira com os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC.

Eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução nº 3.919/2010
do BACEN
refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência,
à
própria procedência ou improcedência do pedido,
sendo descabido
o indeferimento da inicial.

Nesse
mesmo
sentido
é o entendimento de todas as Câmaras Cíveis deste E. TJES,
em precedentes envolvendo a
instituição financeira
apelante
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, por indicarem uma relação jurídica e um pretenso crédito. As faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.”

(TJ-
ES
- AC: 5001351-11.2022.8.08.0047, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMOES,
1
ª Câmara Cível, Data de Publicação:
05/10/
202
3
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O fato da fatura do cartão de crédito não explicitar os encargos cobrados nas operações por meio do cartão, não torna impossível o prosseguimento da ação de cobrança, que admite dilação probatória, podendo a parte comprovar a existência do débito por outros meios de provas. 2) Necessária a triangulação processual, com a realização da instrução, incumbindo às partes o ônus de comprovar ou refutar as cobranças, para ao final, seja decidida a (in) existência da dívida/cobrança, logo, necessária declarar a nulidade da sentença. 3) Recurso conhecido e provido.”

(TJ-
ES
- AC: 5002532-47.2022.8.08.0047, Relator
a
: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 1
4
/08/202
3
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO SALDO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (STJ, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao Magistrado primevo a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra. 2. A apelante instruiu o feito com cadastro do cliente/cartão de crédito e histórico de faturas, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.”

(TJ-
ES
- AC: 5005964-11.2021.8.08.0047, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO,
3
ª Câmara Cível, Data de Publicação:
14/06
/202
3
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito. 2. Foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida. 3. Os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos. 4. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.”

(TJ-
ES
- AC: 5002283-96.2022.8.08.0047, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
2
ª Câmara Cível, Data de Publicação:
24/05
/202
3
)

Por essas razões,
dou
provimento ao recurso
para anular a sentença de extinção do feito e determinar seu regular prosseguimento.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.